Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. NOVOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Havendo concessão do benefício da gratuidade de justiça, na fase do cumprimento de sentença, após o comparecimento espontâneo do devedor, os honorários fixados para esta fase devem ser atualizados até a data da concessão do benefício e, posteriormente suspensos, nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.
3. Resta evidente a omissão do acórdão embargado ao deixar de analisar a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualização dos cálculos, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça, na fase do cumprimento de sentença.
4. Deve ser provido parcialmente os embargos de declaração quando verificado que a omissão foi parcial, diante da ausência
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.